Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713087-28.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS, MARIA FERREIRA DOS SANTOS, LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 42189107 e 48332491, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007